Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-52.2023.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – IMÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência pela ré, arguindo ter direito ao reconhecimento de usucapião, já que comprovou que residia no imóvel antes mesmo da constituição do direito possessório dos autores – Descabimento – Provas produzidas nos autos, tanto documental como testemunhal, que confirmam que sempre residiu no imóvel por ato de mera permissão, o

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – IMÓVEL – Ação julgada procedente – Insurgência pela ré, arguindo ter direito ao reconhecimento de usucapião, já que comprovou que residia no imóvel antes mesmo da constituição do direito possessório dos autores – Descabimento – Provas produzidas nos autos, tanto documental como testemunhal, que confirmam que sempre residiu no imóvel por ato de mera permissão, o que afasta a arguição de que o fazia com animus domini – Direitos possessórios dos autores devidamente comprovado - Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*